Tribunal: TJES
Processo: 5007929-21.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007929-21.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZORTRAN LOCACOES E SERVICOS LTDA

APELADO: ATA CONSTRUTORA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK. FURTO DO VEÍCULO. CLÁUSULA CONTRATUAL SOBRE SEGURO TOTAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CONTRATO. RISCO CONTRATUAL ASSUMIDO PELA LOCADORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ZORTRAN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes), ajuizada em face de ATA CONSTRUTORA LTDA, em decorrência do furto de caminhão munck locado à ré, fora do expediente e das dependências da empresa. A apelante sustenta que houve descumprimento contratual da locatária quanto ao dever de guarda e zelo, sendo este o fundamento de sua pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do furto do bem locado (caminhão munck), há responsabilidade da locatária pelo prejuízo material alegado, ou se a cláusula contratual que impunha à locadora a obrigação de manter seguro total transfere a esta a assunção do risco do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação teleológica e sistemática do contrato impõe a compreensão de que a cláusula que obriga a locadora a manter "seguro total do veículo (caminhão)" abrange todo o conjunto funcional do bem locado – caminhão e equipamento munck –, pois se trata de unidade indivisível do ponto de vista econômico e operacional.

A apelante assumiu contratualmente o dever de garantir cobertura securitária para a integralidade do bem locado, incluindo seus acessórios e equipamento de içamento, de modo que a ausência de cobertura suficiente configura inadimplemento contratual da própria locadora.

A responsabilidade civil da locatária torna-se afastada quando o risco decorrente do sinistro foi previamente alocado à locadora por previsão expressa e inequívoca no contrato, o que inviabiliza pretensão regressiva ou indenizatória fundada em inadimplemento da outra parte.

A discussão sobre eventual falha no dever de guarda e vigilância da locatária torna-se irrelevante, uma vez que a ocorrência do dano, na hipótese, decorre diretamente do inadimplemento da obrigação contratual de manutenção do seguro integral pela própria parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que impõe à locadora a obrigação de manter “seguro total do veículo” abrange a integralidade do bem locado, incluindo seus equipamentos e acessórios funcionais.

A ausência de contratação de seguro adequado pela locadora caracteriza inadimplemento contratual e transfere a esta os riscos decorrentes de sinistro não coberto.

Não cabe responsabilização da locatária por prejuízos cuja assunção do risco foi atribuída contratualmente à locadora.

A eventual falha no dever de guarda da locatária é irrelevante quando a causa direta do dano é o inadimplemento da parte que deveria contratar o seguro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007929-21.2021.8.08.0048

APELANTE:
ZORTRAN LOCACOES E SERVICOS LTDA

APELADO:
ATA CONSTRUTORA LTDA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ZORTRAN LOCACOES E SERVICOS LTDA
, haja vista seu inconformismo com a sentença constante do id. 9119556, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) ajuizada em desfavor de
ATA CONSTRUTORA LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, ao argumento principal de que a apelada descumpriu seu dever contratual de guarda e zelo (Cláusula Quarta), ao permitir que o caminhão locado fosse subtraído enquanto se encontrava sob a posse de seu preposto, fora do horário de expediente e das dependências da empresa.

Defende que tal fato configura fortuito interno, decorrente da falta de cautela da locatária, o que impõe seu dever de indenizar a integralidade dos prejuízos.

Pois bem.

O cerne do recurso cinge-se em aferir a responsabilidade civil da empresa locatária, aqui apelada, pelo furto de um caminhão munck locado, e, especificamente, pelo prejuízo material referente ao equipamento de içamento ("Munck") e seus acessórios, os quais não possuíam cobertura securitária.

A apelante fundamenta sua pretensão no asseverado descumprimento do dever de guarda e zelo por parte da apelada, previsto na cláusula quarta do pacto.

Contudo, a correta elucidação da controvérsia perpassa, inevitavelmente, pela análise da alocação de riscos estipulada pelas próprias partes, notadamente na cláusula quinta do instrumento contratual, a qual, como bem apontado pelo magistrado
a quo
, define o deslinde da causa.

O objeto do contrato, conforme sua cláusula primeira, é a locação de um
"Caminhão Munck placa MTZ 7136"
. A designação do bem é específica e denota um conjunto funcional indissociável. Não se trata da locação de um caminhão-chassi simples, mas de um veículo dotado de um aparato operacional que lhe confere a sua principal utilidade econômica.

Nesse contexto, a cláusula quinta, ao disciplinar as "OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA" – isto é, da locadora/apelante –, estabelece de forma inequívoca em seu subitem 5.3 o dever de manter o
"
Seguro total do Veículo (caminhão)
"
.

A interpretação teleológica e sistemática do contrato impõe a conclusão de que a obrigação de "seguro total" se refere à integralidade do bem que constitui o objeto da locação: o "Caminhão Munck". A menção parentética "(caminhão)" não possui o condão de restringir a cobertura apenas ao chassi, excluindo o principal equipamento que o compõe e justifica a locação.

Tal interpretação seria contrária à própria natureza do negócio e à boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais.

Corrobora essa tese a prova produzida pela apelada em sua contestação (Id. 9119542), que demonstra, por meio de consulta ao sistema do DETRAN, que o veículo possui registro de carroceria como "MECAN OPERAC" (Mecânico Operacional), confirmando sua natureza de unidade funcional indivisível para fins de registro e identificação.

Desse modo, ao firmar o contrato, a recorrente avocou para si a responsabilidade de garantir a cobertura securitária para a totalidade do bem, transferindo o risco de sinistro para uma apólice de seguro.

A apelada, por sua vez, confiou que o bem locado estava devidamente protegido, conforme a obrigação assumida pela contratada.

A ZORTRAN, ao contratar apólice que se revelou insuficiente para cobrir a integralidade do bem locado, descumpriu uma obrigação contratual primária e assumiu para si o risco pelo prejuízo excedente.

É defeso à parte que descumpre sua parcela do pacto exigir da outra o cumprimento de uma obrigação correlata ou a reparação de um dano que ela própria deveria ter evitado por meio do cumprimento de seu dever.

Assim, a discussão acerca da configuração do furto como caso fortuito ou fortuito interno torna-se secundária, pois, mesmo que se admitisse uma falha no dever de guarda da apelada, o dano material pleiteado pela apelante só subsiste em razão de sua própria inércia em contratar o "seguro total" do "Caminhão Munck", conforme se obrigou.

A sentença de primeiro grau, portanto, ainda que por fundamentação concisa, alcançou a correta solução para a lide ao reconhecer que a responsabilidade pela ausência de cobertura do equipamento não poderia ser transferida à locatária.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC,

majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante ao patrono da apelada para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)